Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alega o recorrente que os cartões virtuais foram emitidos mediante a utilização do aplicativo BRBCARD, com uso de senha intransferível. Aduz que não houve falha na prestação dos serviços, mas culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44743114). Custas e preparo recolhidos (ID 44743115 e 44743117). Contrarrazões apresentadas (ID 44743157).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. No caso, em que pese a alegação de que houve contratação dos serviços via aplicativo, com o uso de senha pessoal e intransferível, o requerido não juntou aos autos documentos que demonstrem a solicitação por parte da autora, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. As telas unilateralmente reproduzidas indicam como origem da solicitação “webservice”, sem apresentar dados adicionais que comprovem que o pedido partiu da requerente e não de transação efetuada por terceiro.
7. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação de cartão de crédito, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
8. Resta incontroversa a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, o que enseja condenação por danos morais. O quantum arbitrado (R$5.000,00) se mostra proporcional e razoável, devendo ser mantida a sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.